Tribunal: TJDFT
Processo: 0719954-28.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. GDF SAÚDE/INAS. HOME CARE. COBERTURA PARA INTERNAÇÃO DOMICILIAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de paciente idosa com laudos descritivos suficientes para comprovar sua necessidade de home care, segundo as regras do Instituto de Assistência à Saúde do Servidor Público do Distrito Federal, vigentes no momento da solicitação da cobertura.
2. Embora a Remessa Necessária tenha como objetivo justamente suprir a inexistência de recurso voluntário e devolva a matéria ao Tribunal de ofício, o caso dos autos parece demonstrar, pelas suas peculiaridades fáticas, inexistir vontade do ente público de reverter a Sentença.
3. Remessa Necessária conhecida e não provida.